Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO PREVISTA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. contra o Acórdão no 1949322, que negou provimento à apelação e manteve a decisão de primeiro grau, reconhecendo o direito à adjudicação compulsória do imóvel, com fundamento na recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura definitiva sem impor novas condições ao adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ressalva contida na escritura ofertada, a qual tratava da responsabilidade pelas despesas de regularização do loteamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito.4. O acórdão embargado adotou entendimento consolidado por esta 6a Turma Cível, segundo o qual a responsabilidade pela regularização do loteamento cabe ao loteador/empreendedor, nos termos do art. 1.358-A, §3o, do Código Civil e da Lei no 6.766/1979.5. A embargante alegou que não se recusou a outorgar a escritura definitiva, mas os autos demonstram que condicionou a lavratura da escritura à assunção de novas obrigações pelo adquirente, o que não foi pactuado no contrato original, violando o princípio do pacta sunt servanda.6. Assim, verifica-se omissão na análise específica do teor da ressalva contida na escritura ofertada, razão pela qual os embargos são acolhidos para sanar essa omissão, sem alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito infringente.